Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707752-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: LUCIANA CAMILA DE SOUZA D E C I S Ã O Em análise, cuida-se de questão fundamental para o julgamento do presente agravo de instrumento, que versa sobre aplicação de multa por descumprimento da sentença, que seja definida a natureza do crédito executado (se concursal ao extraconcursal). Afinal, só assim se definirá sobre a aplicação ou não da referida multa. Ocorre que a natureza do débito encontra-se em discussão em outro agravo de instrumento, de n. 0741193-79.2023.8.07.0000, que também tramitou nesta Relatoria e encontra-se aguardando o julgamento de Recurso Especial. Nessa esteira, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo e trânsito em julgado do recurso 0741193-79.2023.8.07.0000. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2025 16:58:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora